Tribunal: TJSP
Processo: 1500430-62.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausência de indicação da fundamentação legal do tributo – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição do título – Possibilidade de substituição dos títulos executivos para regularização da cobrança - Inteligência do art. 8o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500430-62.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelada MARIA
EULINA MOREIRA DA C SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500430-62.2017.8.26.0136 -Voto no 11879
2
Apelação Cível no 15004301-62.2017.8.26.0136
Apelante: Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara
Apelada: Maria Eulalia Moreira da C. Silva
Comarca: Cerqueira Cesar

VOTO No 11879
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Insurgência contra
sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de
mérito em razão da nulidade dos títulos executivos -
Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da
Lei 6830/80 Ausência de indicação da fundamentação legal do
tributo
Violação do direito à ampla defesa - Ausência de
oportunidade à exequente para substituição do título

Possibilidade de substituição dos títulos executivos para
regularização da cobrança - Inteligência do art. 8o do mesmo
diploma legal Aplicação da Súmula 392 do STJ Sentença
reformada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA em face da sentença de fls.
6/13, declarada às fls. 22, que decretou, de ofício, a nulidade dos títulos executivos e
extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 485, inciso IV e § 3o, do CPC pelo
não cumprimento dos requisitos legais.
A Municipalidade apelou às fls. 26/33. Sustentou a validade dos
títulos executivos, pois preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e, em
caso de vício sanável, o parágrafo 8o, do art. 2o da Lei 6.830/80 permite a
substituição dos títulos executivos até decisão final de primeira instância. Requereu,
por fim, o provimento do apelo para possibilitar a oportunidade de substituição das
CDA's, prosseguindo-se a execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500430-62.2017.8.26.0136 -Voto no 11879
3
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007, §
1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
A sentença comporta reforma.
Trata-se de execução fiscal julgada extinta por sentença que
reconheceu a nulidade das CDA's, pelo desatendimento dos requisitos legais, gerando
a interposição do presente recurso de apelação, que merece ser provido.
Extrai-se do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204 do CTN
que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação presumidamente
líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir acompanhado de
comprovante de seu fato gerador para prestigiar os princípios do devido processo
legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida nos
casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a ele, ou a
terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do parágrafo
único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no sobredito art. 204 do CTN, nos
seguintes termos: "Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro, a quem aproveite".
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional preceitua
que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter, obrigatoriamente, dentre
outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos exigidos
por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da Certidão de
Dívida Ativa, como no caso dos autos, em que o direito de defesa da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500430-62.2017.8.26.0136 -Voto no 11879
4
executada poderia restar prejudicado em razão da ausência de indicação da
fundamentação legal da cobrança.
No entanto, em se tratando de erro formal, deve ser possibilitada à
exequente a substituição ou emenda do título para supressão do defeito constante do
título executivo, haja vista se tratar de erro passível de aplicação da Súmula 392 do
STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível, mesmo em
face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo sem que antes a
exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se
possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou substituição do título”.
(REsp 865.643/RS, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 20/11/2007, DJ
30/11/2007, p. 424).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 1.
"Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo,
por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a
oportunidade de emenda ou substituição do título" (RESP
832.075/RS, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2.
Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp
897.357/RS, 1a Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j.
06/02/2007, DJ 22/02/2007, p. 173).
Assim, é de rigor a reforma da sentença para que seja dada a
oportunidade para a Fazenda Municipal providenciar a emenda ou substituição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500430-62.2017.8.26.0136 -Voto no 11879
5
títulos executivos suprindo a ausência de fundamentação legal da exação,
possibilitando o correto prosseguimento da execução fiscal.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto, nos
termos do voto.

Raul De Felice
Relator